Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737733-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES RECORRIDO: MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO WALDIR BELISÁRIO DO SANTOS JÚNIOR e SILVANA CAREN RODRIGUES pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou preceitos da Lei 9.514/1997. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial com acórdãos do Superior Tribunal de Justiça. Aduzem os recorrentes que o leilão de bem imóvel somente pode ser realizado após a ciência inequívoca do devedor fiduciário. Defendem a nulidade da realização de leilão extrajudicial de bem imóvel objeto de alienação fiduciária sem a intimação pessoal do devedor. Sustentam que a recorrente SILVANA CAREN RODRIGUES jamais foi intimada pessoalmente acerca da inadimplência no pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, possibilitando a purgação da mora. Argumentam, ainda, urgência na concessão da medida, fundada na iminência do cumprimento do mandado de imissão de posse do imóvel utilizado por eles como moradia em favor do arrematante (recorrido), o que acarretará consequências danosas. No ID 68941670, os recorrentes informam que a imissão na posse já foi admitida/autorizada, merecendo ser cancelada e seus efeitos anulados. Acrescente que o arrematante está negociando e buscando vender de imediato o imóvel. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a revogar a imissão na posse já realizada, autorizando o retorno imediato dos recorrentes na posse do imóvel situado na SQNW 310, ap. 201, Bloco F, Setor Noroeste, Brasília/DF, até o julgamento definitivo da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024.) Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação dos recorrentes sob o fundamento de que: DIREITO PROCESSSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MATÉRIA DECIDA NOS AUTOS. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. LAUDO GRAFOTÉCNICO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS DATAS DAS HASTAS PÚBLICAS. TELEGRAMA REMETIDO AO ENDEREÇO DO CONTRATO E DO IMÓVEL. FATO SUFICIENTE. ART. 27, §2-A, DA LEI No 9.514/97. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TAXA DE DESOCUPAÇÃO. 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PERCENTUAL LEGAL. ART. 37-A, DA LEI No 9.514/97. PARÁGRAFO ÚNICO DO CITADO DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO EXCLUSIVA EQUIVOCADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pedido de suspensão e tutela de urgência já apreciado anteriormente. Nada a prover. 2. Não se observa qualquer irregularidade quanto a questão atinente à notificação dos apelantes para a purgação da mora, porquanto restou devidamente comprovada nos autos a notificação destes, nos termos da legislação específica. 3. O art. 27, §2o-A, da Lei 9.514/97, rege que o devedor deve ser comunicado sobre as datas, horários e locais dos leilões, por meio de correspondência enviada aos endereços constantes do contrato e ao endereço eletrônico, não havendo exigência de notificação pessoal. 3.1. Em tendo sido os apelantes devidamente intimados das datas dos leilões mediante encaminhamento de telegramas aos endereços do imóvel constantes do contrato, não há de se falar em qualquer nulidade a inquinar o feito. 4. O art. 37-A, da Lei no 9.514/97, textualmente afirma que o devedor fiduciante pagará ao fiduciário ou seu sucessor a taxa de ocupação do imóvel correspondente a 1% do valor da propriedade, não existindo parâmetro legal para a fixação em 0,5% pretendido pelo apelante. 5. O apelante mal interpreta o disposto no parágrafo único do art. 37-A, da Lei no 9.514/97, para infirmar que a norma somente seria válida aos participantes do programa “Minha casa, minha vida” do Governo Federal. 5.1. Da simples leitura do dispositivo de lei percebe-se que ele, em verdade, dispõe que a previsão legal também alcançaria os devedores fiduciários participantes do programa governamental. 5.2. Não se trata de uma norma exclusiva, que versa exclusivamente aos beneficiários do programa assistencialista, mas, sim, de norma inclusiva, ou seja, que inclui tais integrantes do benefício assistencial à previsão normativa. 5.3. Se fosse intenção do legislador restringir o alcance do dispositivo normativo, certamente utilizaria expressões como “somente se aplica” ou “apenas se aplica”. 5.4. Não o fazendo, demonstra, na verdade, a intenção de incluir tais beneficiários à regra legal e não de restringir o alcance da norma às operações do programa governamental. 6. Apelação conhecida e não provida. (ID 66028676) Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, porquanto os recorrentes não indicaram especificamente quais dispositivos legais federais foram violados, tampouco realizaram o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Nesse sentido, o STJ entende que: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda de acordo com o STJ, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, a conclusão a que chegou o acórdão objurgado acerca da notificação dos devedores fiduciários para purgação da mora, bem como sobre a intimação pessoal das datas designadas para os leilões, decorreu da análise dos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do acórdão: “Como bem constatado pelo Magistrado na origem, “o Oficial do 3o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos do Distrito Federal certificou o comparecimento no endereço SQNW 310 Bloco F apt. 201, Noroeste, Brasília/DF, ocasião em que notificou pessoalmente os devedores fiduciantes Waldir Belisário dos Santos Júnior (ID 177816099) e Silvana Caren Rodrigues (ID 177816101)”, suprindo, assim, a exigência prevista no §3o do art. 26 da Lei n° 9.514/97. Há, ainda, o Laudo Grafotécnico de ID 63032463 em que se constatou a autenticidade das assinaturas apostas na notificação extrajudicial (...) No caso em análise, o apelado comprovou a intimação dos devedores mediante o envio de telegramas ao endereço do imóvel objeto do contrato, localidade em que residem os apelantes (IDs 63032392, 63032394 e 63032394), suprindo, assim, a exigência prevista no art. 27, §2o-A da Lei no 9.514/97. (...) Portanto, em tendo sido os apelantes devidamente intimados das datas dos leilões mediante encaminhamento de telegramas aos endereços do imóvel constantes do contrato, não há de se falar em qualquer nulidade a inquinar o feito”. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Além disso, compulsando os autos, verifica-se que o mandado de imissão na posse já foi cumprido no dia 13/2/2025 (ID 68744818), ocasião em que o Oficial de Justiça esclareceu que encontrou o imóvel desocupado pelos recorrentes, informando ainda que o imóvel estava sob os cuidados de William Bonfim, preposto da empresa WEBONFIM MUDANÇAS, que foi contratada para fazer a embalagem e retirada dos bens móveis que se encontravam no local. Dessa forma, a desocupação do imóvel pelos recorrentes, antes do cumprimento do mandado de imissão na posse pelo Oficial de Justiça, sinaliza ausência do perigo da demora. Ressalte-se que o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Outrossim, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial em relação ao BANCO BRADESCO S/A. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007